Tribunal: TJSP
Processo: 2266778-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam omissão em relação a alegação de que não houve regular habilitação de todos os herdeiros; o espólio representado pela inventariante é parte totalmente ilegítima para a ação, posto que ultimada a partilha; pugna seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa e extinção do feito. Descabimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam omissão em relação a alegação de que não houve regular habilitação de todos os herdeiros; o espólio representado pela inventariante é parte totalmente ilegítima para a ação, posto que ultimada a partilha; pugna seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa e extinção do feito. Descabimento. Pretensão de caráter infringente. Os embargantes valem-se dos declaratórios como forma oblíqua de buscar a modificação do julgado. A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar embargos de declaração. A decisão foi expressa ao reconhecer a insubsistência da ilegitimidade e afastar a extinção pretendida.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2266778-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FABIO LISBOA LEME NETO e NOEMIA ROSA GENTIL, são
embargados WALKYRIA ALBUQUERQUE WANDERLEY CABRAL, NICOLAS
WANDERLEY CABRAL, MARIA CANDIDA LEITE DE CASTRO BORGES,
BERENICE WANDERLEY SOARES, MARIA ADELAIDE WANDERLEY
SOARES e LAURA NAIR WANDERLEY SOARES DE GODOY RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266778-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38950 SCT
2
VOTO No: 38950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2266778-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
EMBGTES: Fabio Lisboa Leme Neto e outro
EMBGDOS: Walkyria Albuquerque Wanderley Cabral e outros
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes sustentam
omissão em relação a alegação de que não houve regular
habilitação de todos os herdeiros; o espólio representado
pela inventariante é parte totalmente ilegítima para a ação,
posto que ultimada a partilha; pugna seja julgada
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo a ilegitimidade ativa e extinção do feito.
Descabimento. Pretensão de caráter infringente. Os
embargantes valem-se dos declaratórios como forma
oblíqua de buscar a modificação do julgado. A discordância
com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar
embargos de declaração. A decisão foi expressa ao
reconhecer a insubsistência da ilegitimidade e afastar a
extinção pretendida.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declarac ̧aÞo opostos em face do acoìrdaÞ
o
de f. 226/228 que negou provimento ao agravo de instrumento.
Alegam os embargantes: (i) omissão em relação a alegação de que
não houve regular habilitação de todos os herdeiros; (ii) o espólio representado pela
inventariante é parte totalmente ilegítima para a ação, posto que ultimada a partilha; (iii)
pugna seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a
ilegitimidade ativa e extinção do feito.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os embargantes valem-se dos declaratórios como forma oblíqua
de buscar a modificação do julgado.
A decisão foi expressa ao reconhecer a insubsistência da
ilegitimidade e afastar a extinção pretendida.
A questão relativa a regular habilitação dos herdeiros deverá ser
primeiramente discutida em primeiro grau, e após, se o caso, nesta sede.
A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266778-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38950 SCT
3
ensejar embargos declaratório.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator